Tribunal: TJPA
Processo: 0816905-12.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816905-12.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: ERICK DOUGLAS COSTA DOS SANTOS, JOAO CARLOS TAVARES COSTA, MACLEOD BRITO DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0816905-12.2021.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ICOARACI

APELANTES: ERICK DOUGLAS COSTA DOS SANTOS, JOÃO CARLOS TAVARES COSTA E MACLEOD BRITO DO CARMO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, §2º, II, DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA A
EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0816905-12.2021.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ICOARACI

APELANTES: ERICK DOUGLAS COSTA DOS SANTOS, JOÃO CARLOS TAVARES COSTA E MACLEOD BRITO DO CARMO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ERICK DOUGLAS COSTA DOS SANTOS, JOÃO CARLOS TAVARES COSTA E MACLEOD BRITO DO CARMO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Distrital de Icoaraci, que os condenou as sanções descritas no Art. 157, §2º, II, do CP, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto; 03 (três) anos e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, em regime aberto; e 05 (cinco) anos, 15 (quinze) dias de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 15086839), que em 13/11/2021, por volta das 08h50min., os apelantes, mediante grave ameaça exercida com um côco verde e simulando estarem armados, subtraíram um aparelho celular e um fone de ouvido do ofendido Washington Avelar Cruz Júnior, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 15087026), contra a qual a defesa recorreu (Id. 15087042) pugnando pela exclusão da majorante do concurso de agentes.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 15087044).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 16709499).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Da exclusão da majorante por concurso de agentes.

Irresignados os Apelantes pugnam pela exclusão da majorante de concurso de agentes, ante a ausência de comprovação nos autos.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos do processo, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através do
depoimento em Juízo do apelante JOÃO CARLOS TAVARES COSTA, o qual confessou ter praticado o delito, da vítima e das testemunhas (Ids. 15086928, 15086953, 15086977, 15086993, 15086997).

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024